Tribunal: TJMT
Processo: 0001611-62.2017.8.11.0049
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001611-62.2017.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANNA MENDES DO PRADO - CPF: 019.845.211-01 (APELANTE), ORLANDO ALVES DE PAULA - CPF: 058.318.571-15 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUSTIÇA GRATUITA – INCAPACIDADE FINANCEIRA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO -EFEITOS EX NUNC –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E NOTA PROMISSÓRIA – TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS –
PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO – CONTRATO COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 121 DO STF – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SÚMULA 596 DO STF QUE SE AMOLDA A HIPÓTESE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Tem direito à justiça gratuita aquele que demonstra incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e da família.

O benefício da gratuidade tem efeitos
ex nunc
, ou seja, não alcança encargos processuais anteriores ao pedido.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere

a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

A Cédula de Crédito Bancário e a Nota Promissória são títulos executivos extrajudiciais (art. 784, I e XIII do CPC e caput do art. 28 da Lei 10.931/2004).

O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas eles seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento (art. 780 do CPC).

Na Execução de título inadimplido pelo devedor e com vencimento certo é desnecessária a notificação para a constituição em mora, pois nas
obrigações a termo ela ocorre com o vencimento da dívida (art. 397 do CC).

As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional
(Súmula 596 do STF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos à Execução julgados improcedentes, com condenação da embargante ao pagamento de custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante postula inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, pois não tem condições de arcar com o preparo recursal de R$ 40.796,17, sem prejuízo do próprio sustento e da sua família.

Em preliminar, defende a ausência de mora debendi, pois não foi pessoalmente notificada. Aduz que a Execução teve por objeto as notas promissórias juntamente com a Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento final não se operou, não se podendo aplicar o art. 397 do CC ao caso.

Alega que postulou pela realização de prova pericial, uma vez que os cálculos do saldo devedor são complexos, e que “
os questionamentos suscitados concentraram-se na cobrança dos encargos financeiros, aí considerados os juros moratórios e remuneratórios e sua capitalização, sobretudo na periocidade mensal, sabidamente controvertida
”(id 147615664 - Pág. 6).

No mérito, faz referências à Lei 14.181/2021, do Superendividamento, e sua aplicabilidade ao processo, pois em vigor à época em que proferida a sentença.

Pontua que a Súmula 121 do STF veda a cobrança de juros capitalizados, devendo ser extirpada dos cálculos.

Sustenta a iliquidez e nulidade da Execução, pois o apelado não explicitou qual o título é objeto da Execução,
sustenta é que a execução é nula, como preconiza o art. 803 do CPC, na medida em que o título executivo extrajudicial não corresponde a uma obrigação líquida, se confrontado o valor nominal contido na cártula com o “Demonstrativo” elaborado unilateralmente pelo exequente e apresentado na execução. Este é o punctum saliens. O referido “demonstrativo”, por sua complexidade, não traduz a liquidez da obrigação
.

Contrarrazões no id n. 147615670.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO NA APELAÇÃO

O art. 98 do CPC/2015 enuncia que faz jus à gratuidade todo aquele que afirme não estar em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Consta nos autos Declaração de Pobreza e certidão da Receita Federal indicando a ausência de entrega de Declarações de Imposto de Renda nos anos de 2021 e 2022, inexistindo prova em contrário de que a apelante atualmente possui renda anual superior a R$ 28.559,70 (faixa de isenção do IRPF).

Assim, demonstra a inviabilidade de arcar com as custas do preparo sem prejuízo do próprio sustento e da família, uma vez que o valor a recolher seria de R$ 40.796,17 (Simulação no Id. 147615669).

E mais, apesar do apelado alegar a existência de altos empréstimos em nome da apelante, estes foram realizados em 2012 e 2015, parâmetro temporal muito distante para ser utilizado.

Desse modo, havendo prova satisfatória para embasar a pretensão, e inexistindo elementos que contraponham a necessidade demonstrada,
justifica-se a concessão do benefício (art. 99, §3º, do CPC) para lhe garantir o direito de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, incisos XXXV e LXXXIV, CF), sem efeitos retroativos.

Posto isso, defiro o pedido de justiça gratuita tão somente para o processamento deste Recurso,
sem efeitos

ex tunc
.

PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA.

A apelante busca preliminarmente a cassação da sentença por cerceamento de defesa, alegando a necessidade da perícia.

Segundo o STJ, “
os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”. (AgRg no REsp nº. 845384/SC), conforme preceitua o art. 370 do CPC.

Como a matéria abordada nos autos é exclusivamente de direito, a produção de prova é dispensável, salvo se o juiz entender o contrário - princípio do livre convencimento motivado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO NÃO PAGO E COM VENCIMENTO CERTO – NOTIFICAÇÃO– DESNECESSIDADE- OBRIGAÇÃO COM TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC – JUROS - SENTENÇA CITRA PETITA – APLICAÇÃO DO INCISO III DO §3º DO ART. 1.013 DO CPC/2015 – CAUSA MADURA – VIABILIDADE DE JULGAMENTO- JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – MULTA MORATÓRIA EM 2% - LEGALIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes.

(N.U 0000375-50.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021).

Além do mais, não há falar em necessidade de prova pericial para analisar os demonstrativos de débito anexados pelo exequente, ora apelado, pois da sua leitura é facilmente perceptível os encargos cobrados na CCB e nas Notas promissórias. Assim, bastaria à apelante apontar se ali havia alguma discordância com o que foi pactuado, o que não realizou.

Somado a isso, o §3º do art. 917 do CPC prevê que

quando o embargante alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, imputando-lhe excesso, deverá indicar o valor que entende devido, apresentando o seu demonstrativo de cálculo, sob pena de rejeição liminar dessa arguição (§4º, I do art. 917 do CPC), ônus que lhe incumbia, não podendo com isso suscitar cerceamento de defesa.

Ademais,
caso se reconheça a incidência de algum encargo abusivo, basta que em liquidação de sentença o recálculo do débito de acordo com os parâmetros estabelecidos no
decisum
,
não havendo necessidade de produção de prova pericial apenas para este fim quando ainda estão mantidos todos os encargos pactuados.

Posto isso, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR – NULIDADE DA EXECUÇÃO

O apelado propôs Ação de Execução de Título Extrajudicial visando o recebimento do valor devido na Cédula de Crédito Bancário n. 118-12/0055-2
e
também em outras 05 Notas Promissórias, não vinculadas àquela CCB, cujo saldo devedor era de R$ 1.359.872,29 até 12/09/2016.

Referidos pactos, são títulos executivos extrajudiciais (art. 784, I e XIII do CPC e caput do art. 28 da Lei 10.931/2004), exigíveis, pois vencidos à época do ajuizamento e líquidos, pois acompanhados respectivamente dos cálculos de atualização. Além disso, conforme leitura da inicial da Execução
, ambos os títulos estão sendo executados.

E, o art. 780 do CPC

autoriza ao exequente cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento, requisitos presentes na lide.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – VIA EXCEPCIONAL - ANÁLISE LIMITADA ÀS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA - CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES EM OBSERVÂNCIA AO ART. 780 DO CPC – IDENTIDADE DE CREDORES, DEVEDORES E JUÍZO COMPETENTE – DEMAIS QUESTÕES NÃO PASSÍVEIS DE APRECIAÇÃO NESTA VIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas quando a matéria pode ser conhecida de ofício e não demanda dilação probatória.

O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento (art. 780 do CPC).

(N.U 1010075-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Publicado no DJE 01/11/2019)

Logo, ao contrário do que sustenta a apelante, não é possível considerar nula a Execução, pois em total consonância com o art. 783 do CPC.

Já a arguição da apelante de que não foi constituída em mora o que levaria à extinção da Execução, é descabida, pois nas obrigações contratuais em que está estabelecido o vencimento da obrigação líquida e certa, a mora é
ex re
, independentemente de interpelação extrajudicial ou citação (art. 397do CC) e os encargos da inadimplência incidem a partir do término do prazo para o pagamento de cada parcela.

Como tanto a cédula quanto as promissórias possuem data de vencimento certa, é desnecessária a notificação extrajudicial ou a citação em processo judicial para constituir em mora o devedor (art. 397do CC).

Assim,

Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.

(...)

6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual.
Precedentes.7. Recurso especial não provido
.(REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). “

E mais:

AgInt no AREsp 1866376/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 02/12/2021.

AgInt no AREsp 1529404/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021.

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - OBRIGAÇÃO A TERMO – MORA CONSTITUÍDA NO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - ART. 397 DO CC - ENCARGOS DA INADIMPLÊNCIA – APLICAÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO PARA O PAGAMENTO DA DÍVIDA - JUROS DE MORA NÃO EXCLUÍDOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Nas obrigações a termo, a constituição do devedor em mora ocorre com o vencimento da dívida, sendo desnecessária interpelação judicial ou extrajudicial - art. 397 do CC.

Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual (REsp 1763160/SP)

(N.U 0044111-80.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)”

A apelante ainda defende que a Súmula 121 do STF proíbe a capitalização de juros. Contudo, em 1977 foi publicado o enunciado n. 596, o qual explicitou a inaplicabilidade das disposições do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras. Confira-se:

Súmula 596 - As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Logo, o verbete 121 do STF não se amolda ao caso concreto.

Por fim, na inicial não houve pedido relacionado à Lei do Superendividamento, já que esta entrou em vigor após a propositura da demanda. Ademais, não é possível a sua aplicação de ofício pelo magistrado, portanto, a arguição da apelante para que seja observada na lide não procede.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Em razão do resultado do julgamento majoro os honorários advocatícios arbitrados na primeira instância para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023